Tribunal: STF
Processo: HC 194401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato omissivo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta “evidente falta de justa causa para o prosseguimento das investigações, consubstanciada em manifestação expressa da PGR pelo arquivamento do feito”.
    Requer, desse modo, “a concessão de ordem judicial liminar a fim que seja determinada a imediata suspensão do Inquérito Policial nº 1321/DF e do Inquérito 2020.0077016 – instaurado em decorrência do primeiro - até o julgamento do mérito deste writ”.
    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora em 15/12/2020 e, até o presente momento, não foram prestadas.
    Diligentemente, a defesa do ora paciente peticionou em 03/02/2021, reiterando o pedido de liminar requerido nestes autos.
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.
    Inicialmente, é de se afirmar que o monopólio da titularidade da ação penal pública é do Ministério Público, conforme expresso no artigo 129, I, da Constituição Federal, onde afirma que o referido órgão tem como função institucional “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.
    Em virtude desse citado monopólio constitucional, em delitos de ação penal de iniciativa pública, como no caso dos autos, compete aos membros do Ministério Público à prerrogativa de oferecer denúncia e propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que entenderem inviável, a partir dos elementos até então disponíveis, a formação da “opinio delicti”. 
    Nesse sentido, como bem ressalvado pelo ilustre Ministro Luiz Fux no julgamento do RHC 120.379/RO: “O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da ‘opinio delicti’, separando a função de acusar daquela de julgar” .
    Por isso mesmo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de “Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de “notitia criminis”, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a “opinio delicti”, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável.” (Pet 2.509-AgR/MG, Ministro Celso de Mello) (com meus grifos).
    Tal orientação jurisprudencial também é encontrado em inúmeros precedentes desta corte: (Pet 2820-AgR/RN, Ministro Celso de Mello; Inq 2.341-QO/MT, Ministro Gilmar Mendes; Inq 1.443-QO/SP, Ministro Sepúlveda Pertence; Inq 1.206-QO/DF, Ministro Néri da Silveira).
    Nesse contexto, a parte impetrante anexou aos autos manifestação do Ministério Público Federal da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araujo, em que houve requerimento expresso, perante aquela Alta Corte, de arquivamento do inquérito em referência, por ausência de indícios mínimos de crime praticado pelo ora paciente.
    Cumpre ressaltar, ademais, que o pleito formulado nestes autos já foi objeto de apreciação pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que assinalou que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nesta instância especial, os membros do Ministério Público Federal atuam por delegação do Procurador-Geral da República, de sorte que não há falar em aplicação do art. 28 do CPP, por isso que, nos feitos de competência originária, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público é irrecusável. Precedentes do STF. Inquérito arquivado.” (Inq 967/DF, Ministro Humberto Martins) (com meus grifos).
    Nesse mesmo sentido, aquela Alta Corte enfrentou o tema em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. NOTITIA CRIMINIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OPINIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DEFERIMENTO. RESSALVA. ART. 18 DO CPP.
    1. O propósito da presente fase procedimental é averiguar se pode ser acolhido o pedido de arquivamento de notitia criminis, na qual descritos supostos indícios de crimes de constrangimento ilegal e ameaça atribuídos à Presidência do TJ/SP.
    2. A opinião do MPF, titular privativo da ação penal pública, é de que não há, no momento, elementos de convicção concretos o suficiente para a instauração de procedimento investigativo criminal relativo a fatos atribuíveis a pessoas com prerrogativa de foro nesta Corte.
    3. No que se refere à insuficiência de elementos de convicção, o pedido de arquivamento de inquérito, de peça de informação ou de qualquer expediente revelador de notitia criminis formulado pelo Procurador-Geral da República ou mesmo por Subprocurador-Geral da República, oficiando por delegação do Procurador-Geral da República, vincula esta Corte, não sendo aplicável o disposto no art. 28 do CPP.
    4. Pedido de arquivamento deferido, com a ressalva do art. 18 do CPP.
    (Pet 13.422/SP, Ministra Nancy Andrighi – com meus grifos)
    Vale destacar, finalmente, que em caso fronteiriço ao dos presentes autos, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão para arquivar os autos da investigação criminal:
    “PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA: PEDIDO IRRECUSÁVEL, QUANDO FORMULADO POR SUBPROCURADORGERAL DA REPÚBLICA, COM A APROVAÇÃO DO CHEFE DA INSTITUIÇÃO. 
    1. É irrecusável o pedido de arquivamento formulado por Subprocurador-Geral da República, com a aprovação expressa do Procurador-Geral da República, quando fundamentado na inexistência de indícios mínimos de ilegalidade: Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “
    (Pet 4131-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia)
    Sendo assim, e respaldado nos entendimentos jurisprudenciais aqui especificados, entendo que há plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), no caso de aguardar as informações solicitadas à autoridade judicial apontada como autoridade coatora.
    Dispositivo
    Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pelo impetrante, com determinação de suspensão imediata do Inquérito nº 1.321/DF em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como do Inquérito Policial nº 2020.0077016 instaurado na Polícia Federal, até julgamento final de mérito da presente ação.
    Comunique-se à Ministra Relatora do Inq 1.321/DF do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Polícia Federal.
    Renove-se a solicitação de informações à autoridade dita coatora.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator